Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-43.2025.8.11.0047
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000410-43.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[OPUS FARMA LTDA - CNPJ: 22.053.641/0001-47 (APELANTE), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), PAULO VICTOR BARROS - CPF: 013.106.961-60 (APELANTE), ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA VONO - CPF: 013.206.571-17 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deixou de receber embargos à execução opostos nos próprios autos, com fundamento no art. 914, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro insanável ou vício formal passível de regularização, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de embargos à execução nos autos principais configura vício formal sanável quando a manifestação é tempestiva e atinge sua finalidade essencial.

4. A inobservância do art. 914, §1º, do CPC não configura erro grosseiro, sendo possível a regularização mediante redistribuição por dependência ou autuação em apartado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para permitir a devida regularização da forma de apresentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 277, 914, §1º, 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.206.445/SP; STJ, REsp 1.807.228/RO; TJMT, AI 1031464-71.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1028406-60.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OPUS FARMA LTDA, ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA VONO E PAULO VICTOR BARROS

-
Id-354651353, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, constante do
-
Id-354650449, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
nº. 1000410-43.2025.8.11.0047, proposta contra
BANCO BS2 S.A.
,
com o objetivo de reformar sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução, sem resolução de mérito, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Alegam os apelantes que:

·

são executados em ação fundada em cédula de crédito bancário;

·

opuseram embargos à execução visando discutir abusividades contratuais;

·

apresentaram
parecer técnico econômico-financeiro
que apontou
capitalização indevida de juros e excesso de execução no valor de R$ 14.565,25
;

·

defenderam a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
e a
necessidade de descaracterização da mora
;

·

os embargos foram
tempestivamente protocolados
;

·

o apelado apresentou impugnação alegando
inadequação da via eleita
, sob o argumento de que os embargos deveriam tramitar em autos apartados;

·

sobreveio sentença que
indeferiu liminarmente os embargos
, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, por entender haver “inadequação da via eleita”, determinando o desentranhamento das peças e o prosseguimento da execução.

Em suas palavras, a decisão considerou que a apresentação dos embargos nos próprios autos da execução “configuraria um vício insanável”, motivo pelo qual foram excluídos, sem análise do mérito.

Para reforçar sua alegação, os apelantes argumentam que:

·

o vício apontado é
meramente formal e sanável
, não justificando o indeferimento liminar;

·

aplica-se o
princípio da instrumentalidade das formas
e a
primazia da resolução do mérito
;

·

a jurisprudência do STJ reconhece que a protocolização dos embargos nos próprios autos constitui
vício procedimental sanável
, desde que não haja prejuízo;

·

houve
cerceamento de defesa
, pois não foi oportunizada a regularização do procedimento;

·

o contraditório foi preservado, uma vez que o banco apresentou impugnação.

Sustentam ainda que:

·

a sentença incorreu em
excesso de formalismo
, violando os princípios do devido processo legal, economia processual e ampla defesa;

·

deveria ter sido determinada a
regularização mediante autuação em apartado
, e não o indeferimento liminar;

·

há questões relevantes de mérito que demandam análise judicial, como:

o

capitalização indevida de juros;

o

excesso de execução;

o

aplicação do CDC (Súmula 297 do STJ);

o

abusividade de honorários contratuais.

Também requerem a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, alegando dificuldades financeiras, existência de múltiplas execuções em curso e impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo de suas atividades.

Por fim, requerem:

·

o
conhecimento e provimento do recurso de apelação
;

·

a
reforma integral da sentença
;

·

a concessão da
justiça gratuita
;

·

o retorno dos autos à origem para
regular processamento dos embargos
, com correção do vício formal;

·

a
análise do mérito dos embargos à execução
;

·

a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-354651359.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
,
com o objetivo de reformar sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução, sem resolução de mérito, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a oposição de embargos à execução, protocolados tempestivamente nos autos do processo principal em vez de distribuídos em apartado, configura vício formal sanável ou se acarreta a intempestividade da defesa, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Sem delongas, razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, embora não se desconheça posicionamento em sentido contrário, firme é o entendimento jurisprudencial no sentido de que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a protocolização de Embargos à Execução nos autos da própria ação executiva, em desconformidade com o art. 914, §1º, do CPC, configura vício procedimental sanável e, pois, passível de regularização.

Nesse sentido colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. VÍCIO PROCEDIMENTAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão rejeitando a alegação de intempestividade dos embargos à execução, protocolizados nos autos da ação executiva. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro insuscetível de correção, ou se tal vício procedimental pode ser sanado pelo princípio da instrumentalidade das formas. III. Razões de decidir 3. A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial. 4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, autoriza o aproveitamento de atos processuais que, embora formalmente irregulares, alcancem sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes. 5. O sistema processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a solução do mérito em detrimento de exigências meramente formais, especialmente quando observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. 6. A posterior regularização mediante distribuição por dependência supre adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido. Teses de julgamento: 1. A protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.

2. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de atos processuais formalmente irregulares que não comprometam a substância do procedimento e não causem prejuízo às partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 277, 914, § 1º, e 915. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2019.
(REsp n. 2.206.445/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

E destes Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deixou de receber embargos à execução apresentados nos próprios autos do processo executivo, sob fundamento de inobservância ao art. 914, §1º, do CPC. Os agravantes alegam que a irregularidade é sanável e requerem o recebimento da peça, com a consequente redistribuição por dependência, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos embargos à execução diretamente nos autos da ação executiva configura erro grosseiro ou vício sanável, à luz dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme previsão expressa do art. 914, §1º. 4. Todavia, a inobservância dessa formalidade, quando os embargos são tempestivos e instruídos adequadamente, não acarreta nulidade absoluta nem prejudica a parte contrária, podendo ser sanada mediante determinação judicial para redistribuição. 5. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) autoriza o aproveitamento do ato processual realizado de modo diverso do previsto, desde que atingida sua finalidade. 6. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar a correção da forma, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4º, 6º e 139, IX). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos e sem prejuízo à parte contrária. 2. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas para permitir a correção do vício, mediante desentranhamento e redistribuição por dependência. 3. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar sua regularização, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 277 e 914, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.687.782/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJe 28.08.2025. STJ, REsp 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 11.09.2019. TJMT, AI 1033978-31.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, DJe 28.02.2025. TJMT, Ap. 0000020-23.2005.8.11.0102, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 29.11.2024. TJMG, AI 2369969-89.2022.8.13.0000, rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, DJe 20.03.2023.
(N.U 1031464-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO SANÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO QUE DEVE SER CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os embargos à execução opostos no bojo da execução, e não distribuídos por dependência e autuados em apartado. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de considerar o manejo dos embargos à execução na própria execução como vício formal sanável, autorizando sua regularização com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 914, § 1º, do CPC/2015 exige que os embargos sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a natureza sanável da irregularidade, aplicando os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito. 5. O juízo de origem permitiu o contraditório e a tramitação do incidente, inclusive com apresentação de impugnação aos embargos, sendo posteriormente extinto sem oportunidade de saneamento. 6. Ausente demonstração de prejuízo ou má-fé, impõe-se assegurar à parte o direito de corrigir a forma de apresentação dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução principal configura vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a regularização da distribuição, por dependência, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC/2015. 2. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impõe a concessão de prazo para saneamento da irregularidade formal, salvo demonstração de má-fé ou prejuízo processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8º, 277 e 914, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJMT, AI nº 1026759-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AC nº 0000020-23.2005.8.11.0102, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.
(N.U 1028406-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Portanto, não há erro grosseiro na apresentação de Embargos à Execução nos próprios autos da execução, pois a protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a parte Agravante a regularização da distribuição dos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026